Tribunal: STJ
Processo: 5632740-91.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680168 - GO (2024/0236482-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SUECIA VEICULOS S.A
ADVOGADOS
: FABIANO RODRIGUES COSTA - GO021529
PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS - GO043981
LUCAS YURI COUTINHO TOLEDO - GO050931
EMBARGADO
: BEATRIZ DE SOUZA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADO
: SÉRBIO TÉLIO TAVARES VITORINO - GO015916
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula no 7 do STJ, que veda o reexame de
matéria fático-probatória em sede de recurso especial.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios no julgado,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
apontando obscuridade, contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada analisou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e contrário ao interesse da parte embargante, não
configurando omissão.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado
guardam
coerência
lógica
entre
si,
sendo
incompatibilidade interna o único vício apto a ensejar embargos
de declaração.
6. A obscuridade não se verifica quando a decisão é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusões.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado apenas por
equívocos evidentes e formais.
Documento eletrônico VDA51401437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4094c9c7-7b53-41e4-bb8f-4d28017e63b0

8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
9.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4094c9c7-7b53-41e4-bb8f-4d28017e63b0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680168 - GO (2024/0236482-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SUECIA VEICULOS S.A
ADVOGADOS
: FABIANO RODRIGUES COSTA - GO021529
PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS - GO043981
LUCAS YURI COUTINHO TOLEDO - GO050931
EMBARGADO
: BEATRIZ DE SOUZA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADO
: SÉRBIO TÉLIO TAVARES VITORINO - GO015916
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula no 7 do STJ, que veda o reexame de
matéria fático-probatória em sede de recurso especial.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios no julgado,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
apontando obscuridade, contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada analisou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e contrário ao interesse da parte embargante, não
configurando omissão.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado
guardam
coerência
lógica
entre
si,
sendo
incompatibilidade interna o único vício apto a ensejar embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA51164273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: b9a4404c-621a-4da1-884b-d328f2526d04

6. A obscuridade não se verifica quando a decisão é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusões.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado apenas por
equívocos evidentes e formais.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
9.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
DUPLICATA
PROTESTO
INTIMAÇÃO
EDITALÍCIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
7 DO STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. A parte agravante sustentou o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade recursal e pleiteou o regular
processamento do apelo extremo. A parte agravada, intimada nos
termos do art. 1.042, § 3o, do CPC, alegou a ausência de elementos
aptos à modificação do julgado recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Definir se é possível a revisão de matéria fático-probatória em sede
de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O reexame do conjunto fático-probatório é vedado na via especial,
em razão do óbice previsto na Súmula no 7 do STJ.
4 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que, para afastar a aplicação das Súmulas nos 5 e 7, é necessário
que a parte recorrente demonstre, de forma específica e
fundamentada, que a análise da tese jurídica independe da
interpretação de cláusulas contratuais ou da reapreciação das provas.
5 No presente caso, a pretensão recursal relativa à correta
obserevância dos requisitos necessários à realização do protesto por
edital demandaria a revisão do acervo fático-probatório fixado pelas
instâncias ordinárias, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO
6 Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA51164273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: b9a4404c-621a-4da1-884b-d328f2526d04

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
Isso porque a análise de eventual ofensa aos dispositivos legais
apontados esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou
desacerto do acórdão recorrido demandaria sensível incursão no
acervo fático-probatório, para que se pudesse aferir,
circunstancialmente, as alegações de violação à coisa julgada,
de violação ao princípio da não surpresa, bem como a (ir)
regularidade do protesto e da distribuição dos honorários
sucumbenciais. E isso, por certo, impede o trânsito do recurso
especial (cf. STJ, 3a T., AgInt nos E Dcl no R Esp n. 1.828.224
/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, D Je de 17/11/2022
1, STJ, 2a T., AgInt no R Esp n. 1.930.044/RS, Rel. Min.
Humberto Martins, D Je de
2; STJ, 4a T., AgInt no AR
19/4/2023
Esp n. 2.193.461/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, D Je de 30/6/2023
3, STJ, 4a T, AgInt no AR Esp n. 1.332.478/SP, Rel.a Min.a Maria
Isabel Gallotti,, D Je de
4).
20/5/2019
Por fim, quanto à alínea “c” do permissivo constitucional, tem-se
que, além do impedimento imposto pela referida súmula da
Corte Superior, a parte recorrente não atentou às exigências do
art. 1.029, §1o, do CPC, porquanto não procedeu à
demonstração analítica da pretendida divergência, com menção
às circunstâncias que se identifiquem ou se assemelhem aos
casos confrontados.
Documento eletrônico VDA51164273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: b9a4404c-621a-4da1-884b-d328f2526d04

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, relativa à
correta obserevância dos requisitos necessários à realização do
protesto por edital, mostra-se necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/12/2024
.)
12/12/2024
[...].
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da comrpeensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
8/6/2021
DJe de
.)
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
[...].
Documento eletrônico VDA51164273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: b9a4404c-621a-4da1-884b-d328f2526d04

No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa à correta
obserevância dos requisitos necessários à realização do protesto por
edital demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório
estabelecido na instância de origem, providência que, como visto, é
inviável nesta sede.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242
/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas,
autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
.)
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
Documento eletrônico VDA51164273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: b9a4404c-621a-4da1-884b-d328f2526d04

sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
Documento eletrônico VDA51164273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: b9a4404c-621a-4da1-884b-d328f2526d04

ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão julgador
e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação recursal
incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos
de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se verifica no
caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA51164273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: b9a4404c-621a-4da1-884b-d328f2526d04

É como voto.
Documento eletrônico VDA51164273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: b9a4404c-621a-4da1-884b-d328f2526d04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.680.168 / GO
Número Registro: 2024/0236482-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
563274091 56327409120208090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUECIA VEICULOS S.A
ADVOGADOS : FABIANO RODRIGUES COSTA - GO021529
PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS - GO043981
LUCAS YURI COUTINHO TOLEDO - GO050931
AGRAVADO
: BEATRIZ DE SOUZA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADO
: SÉRBIO TÉLIO TAVARES VITORINO - GO015916
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUECIA VEICULOS S.A
ADVOGADOS
: FABIANO RODRIGUES COSTA - GO021529
PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS - GO043981
LUCAS YURI COUTINHO TOLEDO - GO050931
EMBARGADO : BEATRIZ DE SOUZA ALVES OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA51385279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:25
Código de Controle do Documento: 2f6c2e89-54d7-4ae9-9972-6e69e2fd1d1e

ADVOGADO
: SÉRBIO TÉLIO TAVARES VITORINO - GO015916
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:25
Código de Controle do Documento: 2f6c2e89-54d7-4ae9-9972-6e69e2fd1d1e